Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, configura anatocismo e excesso de execução, bem como se é possível o controle difuso de constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece que a Taxa Selic incidirá uma única vez sobre o débito da Fazenda Pública, até o efetivo pagamento.
4. A Resolução n. 303/2019, atualizada pela Resolução n. 448/2022 do CNJ, determina que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois não há cumulação de índices distintos no mesmo período.
6. As resoluções do CNJ possuem presunção relativa de constitucionalidade e devem ser observadas pelos tribunais, sendo vedado o controle difuso por magistrados, salvo decisão do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora, não configura anatocismo."
"2. As resoluções do CNJ possuem presunção relativa de constitucionalidade e devem ser observadas pelos tribunais, sendo vedado o controle difuso por magistrados."

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; CPC/2015; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o; Resolução n. 448/2022 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0737022-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023, DJE 28/12/2023; AI n. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJE 23/9/2024; AI n. 0708030-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023, DJE 28/9/2023; AI n. 0739725-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024, DJE 8/2/2024; AI n. 0713168-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/5/2024, DJE 10/6/2024; AI n. 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE 20/10/2023.